Tribunal: TJPA
Processo: 0801755-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801755-30.2021.8.14.0000
PACIENTE: GILNEY VIEIRA LOBATO, GILVAN VIEIRA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – PACIENTES FORAGIDOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pela expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com especificação que se trata de extensão da decisão proferida nos autos 0001185-50.2019.8.14.0064 e que alcança pela conexão existente os autos 0013146-90.2018.8.14.0009 em favor dos pacientes GILVAN VIEIRA LOBATO e GILNEY VIEIRA LOBATO.

2. A Defesa requer a extensão de benefício de revogação do decreto prisional, já concedido aos demais réus no processo nº 0001185-50.2019.8.14.0064. E que alcança por conexão existente, o processo nº 0013146-90.2018.8.14.0009, instaurado em desfavor dos Pacientes.

3
. Na espécie, com clareza solar e sem maiores digressões, vê-se presente o requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei penal, posto que os pacientes se encontram na condição de foragidos, o que acaba por justificar a decretação da prisão preventiva dos mesmos, dada a ausência de intenção de contribuição para o bom andamento da marcha processual.

4
. O E. Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que, na presença dos requisitos ensejadores da medida cautelar extrema e estando o Acusado na condição de foragido da justiça, deve ser decretada a segregação preventiva deste, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Pacientes: Gilney Vieira Lobato e Gilvan Vieira Lobato.

Impetrante: Hilario Carvalho Monteiro Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo

Processo nº: 0801755-30.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Hilario Carvalho Monteiro Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor
Gilney Vieira Lobato e Gilvan Vieira Lobato
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA
.

Aduz o impetrante que os pacientes se encontravam presos nas dependência do CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO II (CTM II) por conta de prisão em flagrante na Comarca de Bragança (convertida em preventiva) e prisão preventiva junto a Comarca de Vizeu, Processos
0001185- 50.2019.8.14-0064 e 0013146-90.2018.8.14-0009
, ações essas direcionadas ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital por força de decisão de conflito de competência negativo e conexão na ação, oriunda do municipio de Vizeu, e recebimento da ação vinda de Bragança onde o juízo se julgou incompetente pelo entendimento que referida ação estava conexa com a tombada em Vizeu

Segue aduzindo que o Juízo da VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO em data de 11/03/2020, proferiu decisão nos autos de Ação 0001185-50.2019.8.14.0064 (doc. anexo) onde decidiu-se pela revogação da prisão dos réus presos na referida ação penal, para tanto considerando o excesso de prazo para formação da culpa e ainda por conta de decisão concessiva proferida em 2ª Instãncia em HC impetrado em favor de um dos réus da relação constante na referida ação. Que enviados os respectivos alvarás de soltura dos pacientes a antiga SUSIPE, de imediato a soltura dos mesmos não foi cumprida por conta de existência de 02 mandados de prisões (Comarca de Bragança e Comarca de Vizeu), sendo que o documento enviado somente dizia respeito a prisão de Vizeu.

Refere que sem qualquer interferência do impetrante, até porque houve interposição de pedido de extensão daquela decisão ao processo de Bragança, os pacientes foram liberados e segundo informações repassadas pelos mesmos por conta de entendimento que a decisão alcançava as 02 ações penais em tramitação na Vara de Combate ao Crime Organizado, que determinou pedido de desistência do pedido interposto.

Pontua que o Magistrado, agora titular da Vara Criminal citada, em despacho a SEAP (antiga SUSIPE), procurou se informar a respeito da situação carcerária dos pacientes nominados, o que determinou que novamente fosse interposto pedido de extensão da decisão concessiva já anteriormente prolatada neste Juízo.

Destaca que após normal tramitação junto a Comarca de Vizeu a ação penal intentada contra os pacientes e demais réus teve pelo representante do MP manifestação de incompetência do Juízo daquela Comarca por envolver matéria de crime de organização criminosa em data de 22/03/2019, segundo seu entendimento. O juízo monocrático entendeu pela admissibilidade do parecer ministerial declinando de sua competência para o Juízo da VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL em 25/03/2019. Por sua vez o MP vinculado a citada Vara emitiu parecer favorável tendo o juízo entendido que não estavam preenchidos os requisitos da competência indicada em 28/05/2019, razão pela qual suscitou o Conflito Negativo de Competência para o TJE/PA, que após o “emblógio” da prevenção de quem seria competente para julgar restou ao terceiro relator monocraticamente decidir que essa Vara especializada é competente para julgar referida ação penal em data de 28/08/2019.

Rememora que os pacientes, inicialmente, foram presos em Bragança quando autuados em prisão em flagrante delito por porte de arma de fogo e associação criminosa em data de 15/11/2018, cujo procedimento foi convertido em prisão preventiva, originando a ação penal nº 0013146- 90.2018.8.14.0009, cuja denuncia apresentada pelo parquet teve dos defensores constituídos dos requerentes a respectiva defesa preliminar, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2019 quando a juíza do feito entendendo que havia conexão entre os fatos descritos na denúncia com roubo ocorrido em Vizeu declinou de sua competência determinando a juntada desses autos a ação penal nº 0001185-50.2019.8.14.0064 para ser julgada conjuntamente, tendo a defesa dos requerentes requerido a remessa desses autos ao Juízo competente.

Detalha, ainda, que o Magistrado monocrático se manifestou pelo não conhecimento do bis in idem existente entre as duas ações penais, para tanto justificando que referidas ações tramitam em autos diferentes, que os fatos delituosos ocorreram em datas diferentes, em locais diversos, com cometimento de crimes diferentes ainda que conexos.

Pondera ser imprescindivel desmistisficar incoerência com referência à citada ação penal que tramitava na Comarca de Bragança e sua conexão com a ação penal de Vizeu.

Argui que conexão servirá ainda como forma de evitar decisões conflitantes entre crimes estritamente ligados, além de garantir economia processual e uma razoável duração do processo. Não há como fugir a realidade existente nas ações penais referidas que estão sob apreciação do Juízo coator (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO), elas foram direcionadas a citada Vara Criminal por conta do entrelaçamento do vínculo que aconselhou a junção dos processos, pois, são conexos, pelo motivo em tese que estariam conexas pela ocorrência de duas ações delituosas praticadas por diversas pessoas ainda que diverso o tempo e o lugar.

Segue arguindo que quanto à decisão proferida na ação 0001185-50.2019.8.14.0064 tem-se como fundamento essencial o reconhecimento do EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, já vinculada à decisão em 2ª Instância deste TJE que reconheceu sua existência nos autos do HC 0800073-74.2020.8.14.0000, existente certamente também nos autos oriundo de Bragança Proc. 0013146-90.2018.8.14.0009, sendo que estando conexos entre si, nada mais coerente que o reconhecimento que a decisão concessiva de liberdade também se estendesse a outra ação que certamente também estaria sob o constrangimento ilegal do excesso de prazo para formação da culpa, considerando que diante da fundamentação exposta na decisão concessiva, estariam certamente em situação fático-juridica igual.

Por fim, requer-se, liminarmente, a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com especificação que se trata de extensão da decisão proferida nos autos 0001185-50.2019.8.14.0064 e que alcança pela conexão existente os autos 0013146-90.2018.8.14.0009 em favor dos pacientes GILVAN VIEIRA LOBATO e GILNEY VIEIRA LOBATO.

O presente
writ
, fora inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, a qual indeferiu o pleito liminar e, no ato, requisitou informações de estilo à autoridade coatora (4150801), que as prestou nos termos do Id. nº 468913.

Em sua manifestação (Id. nº 4840412), a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pela expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com especificação que se trata de extensão da decisão proferida nos autos 0001185-50.2019.8.14.0064 e que alcança pela conexão existente os autos 0013146-90.2018.8.14.0009 em favor dos pacientes GILVAN VIEIRA LOBATO e GILNEY VIEIRA LOBATO.

A Defesa requer a extensão de benefício de revogação do decreto prisional, já concedido aos demais réus no processo nº 0001185-50.2019.8.14.0064. E que alcança por conexão existente, o processo nº 0013146-90.2018.8.14.0009, instaurado em desfavor dos Pacientes.

Sobre o caso em si, eis o resumido pelo MPE em seu judicioso parecer:

“De acordo com as informações fornecidas pela Autoridade dita Coatora, no processo nº 0001185-50.2019.8.14.0064, os pacientes tiveram as suas prisões revogadas pelo Juízo de 1º grau. E por esse motivo, não há que se falar em excesso de prazo, na prisão destes, no citado processo.

Em relação ao processo nº 0013146-90.2018.8.14.0009, o Juízo informou que os pacientes GILVAN VIEIRA LOBATO e GILNEY VIEIRA LOBATO, encontram-se atualmente na condição de foragido. Segundo informou a Autoridade Coatora, a soltura dos Pacientes se deu de maneira equivocada, por conta de uma interpretação errada da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, posto que, não existe nos autos, qualquer decisão que tenha revogada a prisão dos Pacientes, no processo nº 0013146-90.2018.8.14.0009, ou eventual extensão de benefício de soltura a estes.

Na intenção de corrigir tal equívoco, o Juízo de 1º grau, determinou a expedição de novos mandados de prisão em desfavor dos Pacientes. Os pacientes GILVAN VIEIRA LOBATO e GILNEY VIEIRA LOBATO, aproveitaram-se do equívoco por parte da SEAP, e fugiram para local incerto e não sabido, por esse motivo a decisão do Juízo de 1º grau que decretou a prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, para garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal. Desse modo, decretou-se a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, o que se mostra necessário diante do que foi informado nos autos, em razão destes encontrarem-se em local incerto e não sabido, não havendo que se falar em ausência dos requisitos necessários para a medida cautelar, como tenta arguir o impetrante, pois está calcada em elementos concretos dos autos, estando adstrita ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Os pacientes GILVAN VIEIRA LOBATO e GILNEY VIEIRA LOBATO e outras três pessoas, foram presos em flagrante no dia 15/11/2018, por terem supostamente praticado os crimes previstos nos art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288, do Código Penal, tendo o Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Bragança/PA convertido as prisões em flagrante dos ora pacientes em prisão preventiva. Os Pacientes foram denunciados em 17/12/2018 pelo Ministério Público de 1º grau, pela prática em concurso material, dos crimes previstos nos art. 16, parágrafo único, incisos I e IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 288, do Código Penal”.

Na espécie, com clareza solar e sem maiores digressões, vê-se presente o requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei penal, posto que os pacientes se encontram na condição de foragidos, o que acaba por justificar a decretação da prisão preventiva dos mesmos, dada a ausência de intenção de contribuição para o bom andamento da marcha processual.

O E. Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que, na presença dos requisitos ensejadores da medida cautelar extrema e estando o Acusado na condição de foragido da justiça, deve ser decretada a segregação preventiva deste, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO DO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE FORAGIDO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Preliminar rejeitada. 2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando há, como no caso, demonstrados, com base em fatos concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, além do fato de o paciente estar foragido. (4805896, 4805896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas
e a
DENEGO
.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2021